Tribunal: TJBA
Processo: 8050599-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050599-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMANUELLE LIMA MENDES Advogado(s): RODOLFO OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: MAICOGIL DE SOUZA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DA QUAL A AGRAVANTE NÃO É PARTE. INADMISSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação de imissão na posse até o trânsito em julgado de sentença proferida em ação anulatória do procedimento de execução extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal, ou pelo prazo de um ano. A agravante adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial, com escritura pública devidamente registrada. Os agravados, antigos devedores fiduciantes, ajuizaram ação anulatória em face da Caixa Econômica Federal, obtendo sentença de procedência ainda não transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a existência de sentença de procedência em ação anulatória do procedimento de execução extrajudicial, da qual a arrematante não é parte, autoriza a suspensão da ação de imissão na posse ajuizada pelo terceiro adquirente de boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (CPC, art. 506). A Agravante é estranha à lide anulatória. 4 - O título de propriedade da arrematante permanece válido e eficaz até o cancelamento do registro imobiliário, assegurando-lhe a imissão na posse (Lei nº 9.514/97, art. 30). 5 - Inexistência de prejudicialidade externa oponível ao terceiro de boa-fé. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para afastar a suspensão e determinar o regular prosseguimento da ação de imissão na posse. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050599-15.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante EMANUELLE LIMA MENDES e partes Agravadas MAICOGIL DE SOUZA SILVA e JOSEANE CERQUEIRA DIAS DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.